Tribunal: TJES
Processo: 5007404-86.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS -
ARTIGOS
33, CAPUT, ARTIGO 40, INCISOS III, AMBOS DA LEI ANTIDROGAS, NA FORMA DO ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, DA LEI Nº 12.850/2013, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL, COM A AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “G”, DO MESMO DIPLOMA LEGAL –
EXTENSÃO D
OS
EFEITOS. INVIABILIDADE.
SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
OPERAÇÕES DISTINTAS.

MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR MANTIDA -

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
-
ORDEM DENEGADA.
1
.
Evidenciadas as particularidades do caso em relação ao paciente, as quais demonstram
que
a extensão d
os efeitos dos provimentos jurisdicionais que deferiram a liberdade dos réus na Operação Armistício não são suficientemente seguros
na presente hipótese,
para a concessão do pretensão
,

vez que t
ratam-se de duas operações distintas,
que
derivaram
de
denúncias autônomas, distribuídas a juízos diversos, com especificidades que devem ser avaliadas individualmente, inviável o deferimento do pedido.
2
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade da conduta e da periculosidade
in concreto
d
o
agente
.
3
.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar
em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5
.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007404-86.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o
s

advogado
s

Kalina Nicoletti dos Santos Salles

– OAB/ES nº
32.182 e Carlos Augusto Ribeiro dos Santos
– OAB/ES nº
25.533,
em favor de

WAGNER SILVA COSTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara Criminal d
e Vitória
,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Em síntese, tem-se da impetração que
o
postulante foi alvo de decreto de prisão domiciliar exarado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES no bojo da denominada Operação Sicário 2, sob fundamentos de ser
ele
, na condição de advogad
o
, membro de organização criminosa voltada à prática de reiterados crimes na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Consta do relatório de investigação, que
o suplican
te exercia a função de advogad
o
como supost
o
intermediador de recados, entre
as
lideranças das facções PCV/ TUDO 12/ TREM BALA.

Em sua impetração, a defesa busca a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a prisão domiciliar não se mostra mais necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Aduz para tanto, que no caso em apreço os advogados inseridos no contexto da presente operação Sicário 2, também sob competência do colegiado de juízes da 8ª Vara Criminal de Vitória, possuem as mesmas características e condições fático - processuais dos advogados contextualizados na
O
peração
A
rmistício (00105712720218080024).

Alega ainda, que a Segunda Câmara Criminal já julgou ao menos seis habeas corpus, dentre méritos e liminares, que culminaram na liberdade dos pacientes ALZEMIR ROSA (HC 001961545.2021.8.08.0000), CHAYENE EVELYN (HC 0019154-73.2021.8.08.0000), PATRÍCIA CAVALCANTE (HC 0023355-11.2021.8.08.000), THELMA BARCELLOS (HC 5007020-26.2021.8.08.0000), EMANUELLA CARLETTE (HC 5007177-96.2021.8.08.0000), LINA DEMUNER, e que nos referidos provimentos jurisdicionais, ficou claro que não se perpetuavam mais nos autos a necessidade do encarceramento dos advogados (pacientes), tendo em vista que com a efetivação dos mandados de prisão e a transferência dos principais líderes da ORCRIM para o SPF2, exauriram-se os fundamentos capazes de manter a custódia cautelar.

Por fim, argumenta que
o requerente é possuidor de residência fixa e condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja
colocad
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Liminar indeferida.

Informações devidamente prestadas (ID 2008443).

Parecer Ministerial
da
lavra d
a
Ilustre Procurador de Justiça
Adonias Zam
, opinando pela denegação da ordem.
(ID
2052858
).

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tr
ata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o
s

advogado
s

Kalina Nicoletti dos Santos Salles

– OAB/ES nº
32.182 e Carlos Augusto Ribeiro dos Santos
– OAB/ES nº
25.533,
em favor de

WAGNER SILVA COSTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara Criminal d
e Vitória
,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Em síntese, tem-se da impetração que
o
postulante foi alvo de decreto de prisão domiciliar exarado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES no bojo da denominada Operação Sicário 2, sob fundamentos de ser
ele
, na condição de advogad
o
, membro de organização criminosa voltada à prática de reiterados crimes na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Consta do relatório de investigação, que
o suplican
te exercia a função de advogad
o
como supost
o
intermediador de recados, entre
as
lideranças das facções PCV/ TUDO 12/ TREM BALA.

Em sua impetração, a defesa busca a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a prisão domiciliar não se mostra mais necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Aduz para tanto, que no caso em apreço os advogados inseridos no contexto da presente operação Sicário 2, também sob competência do colegiado de juízes da 8ª Vara Criminal de Vitória, possuem as mesmas características e condições fático - processuais dos advogados contextualizados na
O
peração
A
rmistício (00105712720218080024).

Alega ainda, que a Segunda Câmara Criminal já julgou ao menos seis habeas corpus, dentre méritos e liminares, que culminaram na liberdade dos pacientes ALZEMIR ROSA (HC 001961545.2021.8.08.0000), CHAYENE EVELYN (HC 0019154-73.2021.8.08.0000), PATRÍCIA CAVALCANTE (HC 0023355-11.2021.8.08.000), THELMA BARCELLOS (HC 5007020-26.2021.8.08.0000), EMANUELLA CARLETTE (HC 5007177-96.2021.8.08.0000), LINA DEMUNER, e que nos referidos provimentos jurisdicionais, ficou claro que não se perpetuavam mais nos autos a necessidade do encarceramento dos advogados (pacientes), tendo em vista que com a efetivação dos mandados de prisão e a transferência dos principais líderes da ORCRIM para o SPF2, exauriram-se os fundamentos capazes de manter a custódia cautelar.

Por fim, argumenta que
o requerente é possuidor de residência fixa e condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja
colocad
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que
o
suplicante
foi denunciad
o
pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos
33, caput, artigo 40, incisos III, ambos da Lei Antidrogas, na forma do artigo 29, do Código Penal, e artigo 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “g”, do mesmo diploma legal.

Através das informações (ID
2008443
), a autoridade acoimada coatora esclareceu que após a decretação da prisão preventiva,
o
paciente teve sua custódia convertida em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, por se tratar de advogad
o
.

Esclareceu ainda, que aguarda o cumprimento das citações e a juntada das defesas preliminares para a designação de Audiência de Instrução e Julgamento, se for o caso.

Conforme já asseverado por ocasião da decisão liminar, em relação ao pedido de extensão dos efeitos dos provimentos jurisdicionais que deferiram a liberdade dos réus na Operação Armistício, não há elementos suficientemente seguros para atender ao pedido.

Muito embora os casos apresentem contornos aproximados, tratam-se de duas operações distintas, das quais derivaram denúncias autônomas, distribuídas a juízos diversos, contando, pois, com especificidades que devem ser avaliadas individualmente.

As particularidades que
envolvem
a ação penal originária – Operação Sicário, por óbvio, não foram objeto de análise quando da prolação das decisões paradigmas trazidas aos autos pela defesa
(Operação Armistício)
.

A este respeito, repito que o
próprio Desembargador relator das decisões paradigmas, deixou de estender os efeitos das referidas decisões aos corréus
em razão das especificidades das situações de cada
um, isoladamente.

No caso d
o
coact
o
,
tanto o Relatório de Investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), quanto a autoridade coatora em sua decisão, ora atacada, destacaram com veemência que
o
paciente valendo-se de sua condição profissional de advogad
o
e desvirtuando prerrogativas profissionais, se utilizava de seus privilégios de comunicação para a transmissão de recados entre organizações criminosas.

No referido relatório produzido pelo GAECO, se extrai,
in verbis
:

“
(...) dos documentos extraídos a partir da interceptação telemática, medida investigativa devidamente autorizada judicialmente, é possível constatar que a relação dos advogados em questão, com alguns faccionados, ultrapassa o vínculo meramente profissional.

Na realidade, pelo que se observou na presente e em outras investigações, a maioria dos advogados investigados
raramente prestam serviços de natureza jurídica aos líderes, pois a defesa técnica é de responsabilidade de outros advogados que são contratados para este fim ou até mesmo por meio de assistência da própria Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, de forma que, os advogados aqui denunciados constituem-se numa associação irregular que, sob o manto constitucional do sigilo das informações de clientes, passaram a praticar crimes.” (ID
1973842
).

A decisão ora atacada (ID
2008445
), também ressalta que
o
custodiad
o

Wagner Silva Costa
aderiu à conduta delituosa de viabilizar a comunicação entre integrantes de organizações criminosas.

Vejamos um excerto da decisão:

“
“
foi identificado a partir do afastamento telemático de FERNANDO
“MARUJO”
, por meio de “catuques” encaminhados que demonstram, de forma contundente, sua participação para a transmissão de recados no interesse da organização criminosa, cujos membros se encontram presos, e os faccionados que permanecem em liberdade. O “catuque” a seguir transcrito, datado de 09 de junho de 2020, localizado no material telemático de FERNANDO “MARUJO, remetido pelo líder preso BETO, não deixa dúvida quanto à atuação de WAGNER
na facção criminosa, nem que tais informações permitem a gestão estratégica da ORCRIM, demonstrando a inserção do advogado na estrutura da facção criminosa. No bilhete, BETO diz que leu o bilhete enviado por WS e Diego e que vai passar para o LEO (EDSON DOS SANTOS CORREIA, já denunciado), dando parabéns, aos referidos, pelo trabalho. BETO informa que no dia seguinte ao que ele envia o bilhete, LEO será visitado por seu advogado e que a resposta deveria ir com ele”

Ato contínuo, registrou o MP que “não por acaso, importante registrar que nos dias seguintes, ou seja, entre 09 de junho de 2020 a 16 de junho de 2020, especificamente nos dias 11 e 12 de junho de 2020, WAGNER SILVA COSTA foi o único advogado que realizou serviço de atendimento particular ao interno EDSON DOS SANTOS CORREIA na Penitenciária de Segurança Máxima II de Viana, de acordo com o INFOPEN”, deixando claro, também, que “muito embora o advogado tenha alegado em seu interrogatório extrajudicial (fls. 1504/1505) que no dia 11/06/2020 não promoveu qualquer atendimento ao interno EDSON DOS SANTOS CORREIA, chama a atenção o tempo de duração dessa visita, já que perdurou por quase 05 horas”
”.

Portanto, à luz dos elementos aqui delineados e imputados ao paciente, de evidente gravidade, resta clara a necessidade de manutenção da medida corporal, ainda que aplicada em regime domiciliar, para sufocar a atuação da facção criminosa por ele integrada, evitando-se a prática de novas infrações penais.

No mesmo sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...
)
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de interceptações telefônicas e telemáticas indicando que a
paciente integra estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, dentre os quais o tráfico de drogas, "com hierarquia e estatuto próprio, com administração financeira e jurídica", sendo a ora paciente membro da "sintonia dos gravatas", na qual atuava como "uma ponte para a troca de informações importantes entre os representantes da liderança criminosa", "repassando informações de interesse da organização criminosa que vão desde orientações, ?salves?, ordens, cartas, prestação de contas sobre tráfico de drogas, cobranças de tráfico e distribuição de espaços (local para venda de drogas), intermediando a venda de aparelhos celulares etc., sendo responsável também por resolver questões jurídicas referente uma conta bancária de propriedade da facção usada para movimentação de valor oriundo do tráfico de drogas e possível esquema de lavagem de dinheiro
."
(...).
(
STJ -
AgRg no RHC 154.553/SC, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 19/11/2021).

Assim, restam ainda presentes os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, não havendo, por ora, elementos que conduzam à possibilidade de soltura, ou mesmo substituição por outras medidas alternativas ao cárcere.

Neste sentido:

“
(...). 4. Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no RHC 156.690/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)”.

Por fim, cabe destacar que eventuais condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de garantir a revogação da prisão preventiva,
conforme entendimento já sedimentando no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
(...). 4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. (STJ - AgRg no HC 667.217/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)”.

O entendimento acima exposto foi ratificado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS -
ARTIGOS
33, CAPUT, ARTIGO 40, INCISOS III, AMBOS DA LEI ANTIDROGAS, NA FORMA DO ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, DA LEI Nº 12.850/2013, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL, COM A AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “G”, DO MESMO DIPLOMA LEGAL –
EXTENSÃO D
OS
EFEITOS. INVIABILIDADE.
SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
OPERAÇÕES DISTINTAS.

MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR MANTIDA -

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
-
ORDEM DENEGADA.
1
.
Evidenciadas as particularidades do caso em relação ao paciente, as quais demonstram
que
a extensão d
os efeitos dos provimentos jurisdicionais que deferiram a liberdade dos réus na Operação Armistício não são suficientemente seguros
na presente hipótese,
para a concessão do pedido
(deletar),

vez que t
rata-se de duas operações distintas,
que
derivaram
de
denúncias autônomas, distribuídas a juízos diversos, com especificidades que devem ser avaliadas individualmente.
2
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade
in concreto
d
o
agente
.
3
.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito
e a periculosidade
in concreto
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5
.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.